Tribunal: TJDFT
Processo: 0742532-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela incidental de evidência. Em ID Num. 53047514, o Agravante informa que o pleito foi concedido na instância a quo. Logo, a decisão agravada perdeu o objeto, e, consequentemente, ocorreu a perda superveniente do interesse de agir recursal do ora Recorrente. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Comunique-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator